Tribunal: TJSP
Processo: 1014279-56.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Consumidora que alega abordagem vexatória na saída do estabelecimento comercial da ré, reclamando prejuízo moral indenizável. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Supermercado demandado, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Adoção das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso pela

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Consumidora que alega abordagem vexatória na saída do estabelecimento comercial da ré, reclamando prejuízo moral indenizável. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Supermercado demandado, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Adoção das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso pela equiparação da vítima à condição de consumidor. Aplicação do artigo 17 do mesmo "Codex". Acervo probatório que revela a ocorrência de abordagem por Funcionário da Segurança do estabelecimento comercial demandado, de forma desrespeitosa e em tom acusatório, quanto à suspeita de furto, que expôs sobremaneira a consumidora à situação vexatória e humilhante diante de outras pessoas. Situação que superou em muito a esfera do mero aborrecimento ou percalço do cotidiano. Indenização arbitrada em R$ 4.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para vinte por cento (20%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*